Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-47.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000348-47.2023.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO FIRMADO POR MUNICÍPIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PRÉVIA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município de Ituaçu, declarando a nulidade do título executivo representado pelo "Termo de Reconhecimento de Débito". A sentença entendeu que o termo foi firmado sem a necessária autorização legislativa prévia, exigida para a assunção de compromissos financeiros por ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existem duas questões em discussão: (i) verificar se a falta de autorização legislativa prévia para a confissão de dívida compromete a validade do título executivo; (ii) determinar se a posterior edição de lei municipal autorizando a confissão de dívida tem o condão de convalidar o termo anteriormente firmado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O título executivo extrajudicial firmado por ente público requer autorização legislativa prévia, sob pena de nulidade, em observância ao princípio da legalidade, conforme disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal. 3.2. O termo de reconhecimento de dívida constitui uma operação equiparada a crédito e, por isso, exige prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 29, §1º, e art. 37, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). 3.3. A Lei Municipal nº 961/2020, publicada após a assinatura do termo, não pode retroagir para convalidar a confissão de dívida realizada sem autorização legislativa, uma vez que tal autorização deve ser anterior e específica ao ato, como requisito de validade. 3.4. A confissão de dívida, ainda que relativa a despesas preexistentes, representa novo compromisso financeiro para o município, com impacto orçamentário e financeiro, exigindo autorização legislativa específica para sua exequibilidade. 3.5. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que atos praticados pela Administração Pública sem a devida autorização legislativa prévia são nulos, resguardando-se o princípio da indisponibilidade do interesse público. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número 8000348-47.2023.8.05.0134, que tem como partes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (Apelante) e MUNICÍPIO DE ITUAÇU (Apelada). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente